Tribunal: TCU
Processo: 007.250/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4622/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.250/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Joao Gargioni Pillar (XXX.060.220-XX); Gerson Raimundo da Silva (XXX.871.481-XX); Heitor Hugo Silva Pereira (XXX.665.917-XX); Joao Pedro de Freitas Pinheiro (XXX.204.876-XX); Joerbsom Silva dos Santos (XXX.144.344-XX); Marcelo Santos Oliveira (XXX.908.965-XX); Marcio Luiz Lopes (XXX.242.468-XX); Matheus Jose de Lima (XXX.618.758-XX); Milton Pereira de Oliveira Junior (XXX.777.708-XX); Osvaldo Rodrigues (XXX.947.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.